Tribunal: TJMT
Processo: 1010332-20.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010332-20.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DE ARRUDA E SILVA - CPF: 928.304.801-63 (RECORRENTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1010332-20.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1010332-20.2023.8.11.0002

Recorrente:
Claro S.A.

Recorrido:
Antônio Marcos de Arruda e Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM DANO MORAL E PEDIDO DE LIMINAR
–
INSCRIÇAO DE DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – SISTEMA COM ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR - SIMPLES COBRANÇA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor na plataforma “Serasa Limpa Nome”, não tem aptidão para gerar danos morais, por ser método que visa exclusivamente a solução da dívida de maneira amigável, sem visibilidade para terceiros, acesso exclusivo do consumidor, neste sentido não há que se falar em falha na prestação de serviço que tenha condão de gerar danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1010332-20.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1010332-20.2023.8.11.0002

Recorrente:
Claro S.A.

Recorrido:
Antônio Marcos de Arruda e Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Claro S.A.

Ação:
de
Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica Cumulada com Dano Moral e Pedido de Liminar.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 208337670)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarando a inexigibilidade do débito discutidos nos autos no valor de R$ 527,59 (quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos), e condenando a empresa telefônica ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 208337678): requer a reformada da sentença a quo, para julgar improcedentes os pedidos da exordial ao argumento de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes.

Contrarrazões
(Id. 208337683)
:
Defende a manutenção integral da sentença, e requer o desprovimento do recurso interposto pela empresa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1010332-20.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1010332-20.2023.8.11.0002

Recorrente:
Claro S.A.

Recorrido:
Antônio Marcos de Arruda e Silva

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto ante sentença proferida, que julgou procedentes os pedidos os iniciais, condenando a empresa telefônica ao pagamento de indenização a título de danos morais,
em decorrência de cobrança via plataforma “Serasa Consumidor”
.

Da narrativa dos fatos o autor alega que ao consultar seu nome via plataforma do Serasa Consumidor verificou a existência de um débito no valor de
R$ 527,59 (quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos)
que entende ser indevida, pois não contratou o serviço da empresa, assim desconhece a origem da dívida.

A empresa recorrente por sua vez alega que a dívida é legitima, como meio probatório
apresentou aos autos contrato de adesão assinado pelo autor acompanhado de cópia de seus documentos pessoais (Id.
208337664), por meio do qual comprova a relação jurídica entre as partes, se desincumbindo do ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

No caso destes autos, o apontamento se deu por meio da plataforma “Serasa Consumidor”, que é de acesso exclusivo do consumidor via
login
e senha pessoal, não sendo possível a consulta por terceiros.

Portanto a mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Consumidor”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

Saliento que, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor à situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5o, V e X, da Constituição Federal.

Este é o entendimento que tem predominado nesta Turma Recursal no julgamento de hipóteses análogas à presente, como precedente de N.U. 1030649-13.2021.8.11.0001, Relator Valmir Alaercio dos Santos, publicado no DJE 12/04/2022.

A propósito colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇAO DE DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – SISTEMA COM ACESSO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA -
SIMPLES COBRANÇA - NÃO HÁ QUE SE FALAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor na plataforma “Serasa Limpa Nome”, não tem aptidão para gerar danos morais, por ser método que visa exclusivamente a solução da dívida de maneira amigável, sem visibilidade para terceiros, acesso exclusivo do consumidor, não há que se falar em falha na prestação de serviço que tenha condão de gerar danos morais. (N.U 1026820-53.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

Desse modo, entende-se que a
cobrança sem a inscrição em cadastro de inadimplentes,
por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Logo, a sentença deve ser reformada, afastando a condenação imposta a empresa telefônica.

Isto posto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a empresa recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024